Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 2015.01.1.125134-3, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF, PARA REVISÃO DE PROVENTOS POR CUMPRIMENTO DE JORNADA DE QUARENTA HORAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. EC 113/2021. TEMA 733 DO STF. PREVISÃO DIVERSA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IPCA-E. SELIC. METODOLOGIA DE CÁLCULO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RELATIVOS AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE EXECUÇÃO NO PROCESSO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO COLETIVA CONTRA A FAZENDA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1142 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

I. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0033881-20.2015.8.07.0018 (antigo processo 2015.01.1.125134-3), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV) e o próprio Distrito Federal. A sentença coletiva condenou os entes públicos para que os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por exercerem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto 25.324/2004, façam jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida.
II. O Superior Tribunal de Justiça, fixando tese vinculante no Tema Repetitivo 905, consolidou os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis conforme a natureza da obrigação e período, segundo as diretrizes do Supremo Tribunal Federal, considerando o complexo conjunto jurisprudencial e interpretativo sobre a matéria, com destaque para a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.
III. Após a fixação da tese vinculante no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, sobreveio a vigência do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. Portanto, a partir da sua publicação, em 09/12/2021, o índice utilizado para atualização de condenações da Fazenda passou a ser a SELIC, ressaltando-se que esse índice inclui juros e correção monetária.
IV. Inaplicável ao caso concreto o entendimento constante no Tema 733 do Supremo Tribunal Federal, pois, em relação aos índices de correção monetária é importante destacar que se trata de questão de ordem pública, como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 235). Além disso, o trânsito em julgado do título ora executado ocorreu em 27/09/2018, isto é, após a declaração de inconstitucionalidade pelo Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (20/09/2017), motivo pelo qual a proteção da coisa julgada não se impõe no presente caso a ponto de obrigar a aplicação de índice de correção monetária reconhecidamente inconstitucional.
V. A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça).
VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o).
VII. Ao decidir o Tema 1142, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual “os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”.
VIII. Além da vinculação obrigatória, destaca-se que o fracionamento da cobrança dos honorários do processo de conhecimento pode ter impacto no sistema de precatórios e causar dificuldades no enquadramento do percentual de honorários devidos conforme as faixas definidas no art. 85, § 3o do Código de Processo Civil.
IX. Nesse passo, deve ser adotado o posicionamento jurídico da inviabilidade da execução de honorários advocatícios referentes à ação coletiva no âmbito das execuções individuais no presente caso (sem evidente “distinguishing”).
X. Agravo de instrumento parcialmente provido.